Tribunal: CARF
Processo: 10783.720092/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720092/2008-05
ACÓRDÃO
9202-011.734 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ARACRUZ CELULOSE S/A
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE
FÁTICA.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). PRESCINCINDIBILIDADE. OUTROS
MEIOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
A ausência de ADA protocolado no Ibama, para fins de comprovação da
área de preservação permanente, não é causa impeditiva à sua exclusão da
área tributável do imóvel rural – inteligência do Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016 -, sendo possível a comprovação de sua existência mediante a
apresentação de laudo técnico em observância às normas da ABNT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.734 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720092/2008-05
2
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2402-011.298, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara
desta Segunda Seção de julgamento que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
voluntário interposto pela ARACRUZ CELULOSE S/A.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
(ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ
no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal
de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional. Em que pese o afastamento da
exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do
Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SÚMULA
CARF No 122.
Comprovada a averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador, restabelece-se a área informada apesar da
eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.734 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720092/2008-05
3
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do
valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel. (f. 535)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar
provimento ao recurso interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz,
que deu-lhe provimento em menor extensão, mantendo-se a glosa da área de
preservação permanente. (f. 536)
Contra a decisão a parte recorrente interpôs aclaratórios (f. 544/548), afirmando
que padeceria da mácula da contradição, sob a alegação de que,
[d]e fato, pode o contribuinte apresentar Laudo Técnico de Avaliação elaborado
por engenheiro agrônomo com respeito às regras mínimas da ABNT e
acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica com o intuito
de apontar o VTN do imóvel. Porém, este apenas deve ser considerado para
comprovar que o valor declarado é de fato o preço real da terra nua do imóvel
rural, não podendo ultrapassar o limite a que se presta o processo administrativo
fiscal em que inserido.
(...)
Neste sentido, não tem cabimento pretender, nos autos do presente processo
administrativo fiscal, deferir a diminuição do VTN, na medida em que esta não
constitui o objeto da demanda em análise e acabará por ensejar a restituição de
imposto pago a maior. Há instrumentos aptos a tal fim que não podem, nem
devem, ser desconsiderados pelo CARF.
O despacho de admissibilidade (f. 552/555) entendeu que
diversamente do alegado pela Embargante, no caso dos autos, o Colegiado
decidiu que deve ser restabelecido o VTN conforme originalmente declarado
pela Contribuinte (RS 1.321,14/ha).
O VTN constante no laudo técnico apresentado (R$ 4.448,90/ha), não foi
acatado, conforme razões expressas no acórdão, que novamente reproduzo:
(...)
Ainda, na argumentação da Embargante não se detecta demonstração objetiva
de qualquer contradição interna na decisão embargada. A argumentação da
Embargante de que o mérito do julgamento extrapola a lide definida no auto de
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.734 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720092/2008-05
4
infração, trata-se de irresignação com a decisão proferida no acórdão
embargado.
Repisa-se que a hipótese a qual enseja a oposição de embargos de declaração
restringe-se à constatação de contradição entre a decisão e seus próprios
fundamentos, ou seja, trata-se de contradição interna (vício de coerência). E isto
não restou demonstrado objetivamente nas razões recursais trazidas nos
embargos.
Assim, não se verifica na decisão a contradição alegada pela Embargante, de
sorte que os aclaratórios devem ser rejeitados.
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 557/564)
insurgindo-se contra o restabelecimento da área de preservação permanente declarada, ao
argumento de que seria imprescindível a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Sustenta que no acórdão paradigma de no 2202-004.951, em colisão ao que decidido pela decisão
recorrida, asseverado que,
[p]ara efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos
pelo Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato
Declaratório Ambiental ADA junto ao IBAMA no prazo de seis meses após a ent
rega da DITR/2007.
O despacho de admissibilidade, acostado às f. 577/580, admitiu o único
paradigma trazido à baila, devolvendo a este colegiado a seguinte temática: É indispensável a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA para comprovação da Área de Preservação
Permanente – APP.
Em sede de contrarrazões (f. 596/605), pediu a manutenção da decisão
recorrida, com arrimo em três precedentes, todos proferidos por esta eg. Segunda Turma da CSRF:
os acórdãos de nos 9202-010.669, 9202-009.914 e 9202-009.816.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
Necessidade de ADA para comprovação de área de preservação permanente.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.734 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720092/2008-05
5
Transcrevo os motivos ensejadores do afastamento da glosa da área de
preservação permanente incrustrados na decisão recorrida:
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro João
Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como
requisito para gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação
Permanente e de Interesse Ecológico, primeiramente cumpre registrar que
sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei no 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17 -O da Lei no
6.938, de 31 de agosto de 1981:
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos
geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo
Código Florestal, no sentido da dispensa da apresentação do ADA para
reconhecimento da isenção das áreas de preservação permanente e de
reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o
Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação
ao entendimento pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item
1.25 da Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa
relativa a temas em relação aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei
no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No
502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta
instância administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o
entendimento deste Colegiado à atuação da PGFN, uma vez que a disputa
poderia ser levada à esfera judicial, resultando num dispêndio
desnecessário de recursos públicos. . Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para
reconhecimento da isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que
pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada
por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a
declarou, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
(...)
De acordo com a fundamentação supra – a qual, registre-se, está em
consonância com o entendimento perfilhado por este conselheiro - em que pese
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.734 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720092/2008-05
6
o afastamento da exigência de ADA para comprovação de existência da Área de
Preservação Permanente, tem-se que esta precisa ser demonstrada por meio de
laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
No caso em análise, o Contribuinte apresentou o Laudo Técnico de p. 191,
subscrito por engenheiro agrônomo e acompanhado da respectiva ART, o qual
aponta a ocupação do solo do imóvel objeto do presente lançamento da
seguinte forma:
(...)
Neste espeque, restando comprovada, por meio de laudo técnico, impõe-se o
reconhecimento da Área de Preservação Permanente na dimensão de
138,60ha. (f. 538/539, sublinhas deste voto)
Em sentido diametralmente oposto, para fato gerador ocorrido em período quase
idêntico, com a apresentação de laudo técnico na tentativa de comprovação da área de
preservação permanente, o único paradigma suscitado (acórdão no 2202-004.941) asseverou o
seguinte:
A contribuinte argumentou que ao apresentar o laudo técnico comprovou a
existência de área de preservação permanente contida no imóvel (40,00
ha). Entretanto, em razão da entrega intempestiva do ADA ao IBAMA, não foi
possível afastar da tributação a área de preservação permanente informada no
laudo técnico.
Neste caso, entendo que a apresentação do laudo do técnico não supre a
entrega tempestiva do ADA, uma vez que, para efeito de exclusão da área
de preservação permanente, a contribuinte obrigatoriamente deveria ter
apresentado o ADA dentro do prazo normativo, conforme determina o
parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com redação
dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Assim, não se acata o referido laudo técnico para efeito de exclusão da área de
preservação permanente na apuração da base de cálculo do ITR/2007.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso especial
fazendário.
II – DO MÉRITO
A lide tem como escopo, essencialmente, a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”,
inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.734 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720092/2008-05
7
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012;
Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo;
Há muito entendo que, em se tratando de fato gerador anterior à edição do
Código Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou
reserva legal, poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso) – vide AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR,
REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no REsp no 753.469/SP,
todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) – ou outras provas idôneas aptas a
comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do imóvel; laudo técnico, desde
que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Malgrado entenda a decisão recorrida não ser o Parecer PGFN/CRJ n.o
1.329/2016 dotado de força vinculante, em que pese aplicadas as diretrizes nele contida, entendo
de modo díspar. A al. “c” do inc. II do art. 98 do RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 1.634, de
21 de dezembro de 2023, afirma ser possível, em âmbito administrativo, afastar a aplicação de
norma vigente na hipótese de haver
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.734 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720092/2008-05
8
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
O fato de o Parecer PGFN/CRJ n.o 1.329/2016 ter sido subscrito pelo Procurador
Adjunto não desnatura seu cariz vinculante, porquanto o inc. III do art. 2.o da Portaria n.o 502, de
2016, afirma ser de igual quilate tanto o aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional
quanto aquele chancelado pelo Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional.
Acrescento ainda que, noutros autos discutindo questão idêntica, já veio a
recorrente formular a desistência do recurso, homologada na sessão de 22 de maio p.p. por esta
eg. Câmara. Transcrevo, no que importa, o que decidido naquela assentada:
O Recurso Especial de Divergência do Procurador, para reforma do Acórdão n.o
2401-010.197, tem por finalidade hodierna rediscutir o seguinte com o seu
respectivo paradigma:
(i) Matéria: “Da necessidade de apresentação de Ato Declaratório Ambiental
(ADA) ‘tempestivo’ para exclusão, da tributação do ITR, das Áreas de Preservação
Permanente (APP)”
(...)
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, não deve ser conhecido, considerando fato superveniente.
Ora, no dia de ontem (21/05/2024), a Fazenda Nacional protocolou pedido de
desistência do recurso, em horário posterior ao início dos trabalhos deste
Colegiado para as reuniões mensais, já incluso o processo em pauta.
Neste sentido, impõe reconhecer, por acórdão, o não conhecimento em razão da
desistência. A desistência se efetivou em razão do Parecer PGFN n.o 1.329/16,
com tema incluso na Lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria,
Item 1.25, “a”, mencionando-se que protocolava a desistência com respaldo no
art. 19, VI, “b”, da Lei 10.522/02 c/c art. 2.o, VII, e § 4.o da Portaria 502/16 (na
redação dada pela Portaria 19.51/2020).
Por conseguinte, não conheço do recurso especial de divergência.1
Por ser o Parecer PGFN/CRJ n.o 1.329/2016 dotado de força vinculante, com
arrimo na al. “c” do inc. II do art. 98 do RICARF, nego provimento ao recurso especial fazendário.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e nego-lhe
provimento.

1 CARF. Acórdão no 9202-011.306, Cons. Rel. Leonam Rocha de Medeiros, sessão de 22 de maio de 2024.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.734 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.720092/2008-05
9
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 655
DF CARF MF
Original